Tribunal: STF
Processo: HC 52641
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-23
Data de publicação: 1974-09-23

Ementa:
Habeas corpus. Coação que, se existente, emanaria de Juiz de Direito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciá-la, originariamente (Const., art. 119, I, h).
Não conhecimento do pedido, devendo o processo ser remetido ao Eg. Tribunal de Justiça da Guanabara.